Tribunal: TJSP
Processo: 0005830-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Alexandre do Carmo Straus contra decisão que homologou cálculo pericial e acolheu impugnação do Município de São Paulo, reduzindo o valor exequendo e condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Alexandre do Carmo Straus contra decisão que homologou cálculo pericial e acolheu impugnação do Município de São Paulo, reduzindo o valor exequendo e condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a apelação é o recurso adequado contra decisão que não extingue a fase de cumprimento de sentença.
III. Razões de Decidir
A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva é passível de agravo de instrumento, não de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A interposição de apelação contra decisão que não põe fim à fase de execução configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que não extingue a fase de cumprimento de sentença deve ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação em tais casos configura erro grosseiro.
Legislação Citada: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; art. 1.009; art. 203, §§ 1o e 2o; art. 924.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/05/2018. STJ, AgInt no REsp no 1.601.252/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/10/2022. TJSP, Apelação no 0017306-05.2020.8.26.0576, Rel. Amaro Thomé, 15a Câmara de Direito Público, j. 02/12/2021. TJSP, Apelação no 0001120-28.2020.8.26.0180, Rel. Silva Russo, 15a Câmara de Direito Público, j. 02/12/2021.